Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMNUNHAL.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. A oitiva da testemunha para comprovação da relação de correspondente bancário é prova desnecessária para a solução da lide, portanto, a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa deve ser mantida.
3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.